Tribunal: TJES
Processo: 5000392-22.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000392-22.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MOTA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 3091860) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de
condená-la ao pagamento de R$ 36.363,64 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e três reis e sessenta e quatro centavos) a título de indenização securitária.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente e, no mérito, sustentar a tese de ausência de responsabilidade da recorrente pelo pagamento de indenização estipulada em contrato celebrado com terceiro (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS) e o seguro contratado pelo
de cujus
com a recorrente, nº. 656980, preveria indenização de R$ 12.177,00 (doze mil cento e setenta e sete reais) e não constaria beneficiários específicos, devendo seguir-se a ordem de vocação hereditária.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recurais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeita-se a preliminar suscitada,
pois pela teoria da asserção, as condições da ação decorrente da narrativa autoral e,
in casu,
os demandantes alegam que a recorrente seria a responsável pela cobertura securitária, demonstrada, portanto, a pertinência subjetiva (aptidão para ser demandada), com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, ou seja, caso evidenciada a ausência de obrigação contratual de cobertura securitária, a pretensão autoral será improcedente

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que os autores são sobrinhos legítimos do de cujos SEBASTIÃO CARDOSO DOS SANTOS, falecido no dia 03 de janeiro de 2021, beneficiários de seguro administrado pela requerida, apólice nº 656980, com previsão de pagamento de indenização de R$ 36.363,64 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), havendo a recusa de cobertura pela requerida, pelo que postularam o pagamento da respectiva indenização securitária e custos com despesas do funeral, no total de R$43.963,64 (quarenta e três mil novecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença vergastada, analisando-se as provas dos autos, em especial a citada apólice nº.
656980 (id. 3091857) não consta a estipulação de pagamento de indenização no patamar alegado (R$ 36.363,64),
o contrato de seguro celebrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, que possuía vigência de 01.06.2017 a 31.05.2018, sem beneficiário especificado
.

Por outro lado, embora os recorridos tenham alegado que o contrato celebrado com a recorrente teria, em tese, sub-rogado as disposições do contrato de seguro, entabulado entre a Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo e a seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS, esta condição não consta do contrato de seguro celebrado com a ora recorrente e, embora se trate de relação de consumo, não se pode presumir a existência de responsabilidade da recorrente pela cobertura securitária de contrato celebrado com seguradora terceira (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS), inexiste, portanto, vício de informação,
já que inexistem provas de que a recorrente tivesse conhecimento da apólice anteriormente contratada,
com registro de que a legislação não impede a contratação de mais de um seguro e cada seguradora será responsável pelas disposições da respectiva apólice,
in casu,
a recorrente juntou aos autos prova da cobertura da apólice por ela celebrada, de modo que não se reconhece responsabilidade da recorrente pela pretensão deduzida pelos autores/recorridos,
pelo que se vota pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.